Tribunal: TJDFT
Processo: 0731218-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731218-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCO E FORTES LTDA AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0730949-59.2021.8.07.0001, id 109941380). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 09/12/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR